Tribunal: TJSP
Processo: 0013831-50.1996.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO - ORDEM DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO COM OS CRITÉRIOS ESPECIFICADOS - IMPUGNAÇÃO VIA APELAÇÃO - INADEQUAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO.
"Evidentemente a mera ordem de apresentação de cálculos na execução não se constitui sentença, na forma do conceito processual, a se admitir impugnação via apelação".